Tribunal: TJES
Processo: 5035314-12.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035314-12.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTHUR AMARAL VASCONCELOS

APELADO: DIRETOR DO CEEJA - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA-ES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO. CURSO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). IDADE MÍNIMA. TEMA REPETITIVO 1127 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer e revogou a tutela de urgência que garantira a estudante, então menor de idade, a matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para obter o certificado de conclusão do ensino médio e ingressar no curso superior de Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a sentença observa a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1127, que versou sobre a idade mínima para inscrição em curso de EJA para fins de ingresso em ensino superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso II do §1º do art. 38 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) estabelece a idade mínima de 18 anos para a matrícula e realização de exames de conclusão do ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o objetivo de resguardar a regularidade do processo formativo e destinar o sistema supletivo àqueles que não tiveram acesso à educação na idade apropriada.

4)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1127, firmou a tese de que “é ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”.

5)
O acórdão paradigma do STJ expressamente modulou os efeitos da tese para manter as consequências das decisões judiciais que, até a data da publicação do referido acórdão, permitiram a menores de 18 anos a submissão ao sistema de avaliação do EJA, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

6)
A situação do apelante se amolda integralmente à hipótese resguardada pela modulação, uma vez que a tutela de urgência que autorizou a matrícula no curso supletivo data de 13/12/2023, período anterior à publicação do acórdão do Tema Repetitivo 1127, ocorrida em 13/06/2024.

7)
Configura-se uma situação fática consolidada pelo tempo, pois, sob o amparo da decisão judicial, o apelante concluiu o ensino médio, ingressou no curso de Medicina e, na data do julgamento do recurso, cursa o segundo semestre letivo, tendo atingido a maioridade civil.

8)
A anulação dos atos escolares e acadêmicos já praticados, com base em provimento judicial válido à época, implicaria violação à confiança legítima e prejuízo desproporcional ao estudante, o que justifica a aplicação da teoria do fato consumado para preservar a situação jurídica consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A regra geral, conforme o inciso II do §1º do art. 38 da Lei nº 9.394/1996 e a tese firmada no Tema Repetitivo 1127/STJ, veda a matrícula de menor de 18 anos em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) com o objetivo de antecipar a conclusão do ensino médio para ingresso em curso superior.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1127, modulou os efeitos da tese para resguardar, em nome da segurança jurídica, as situações de fato consolidadas por decisões judiciais proferidas antes da publicação do acórdão paradigma.

3. Aplica-se a exceção prevista na modulação de efeitos ao caso do estudante que, amparado por tutela de urgência concedida em data anterior à publicação do precedente vinculante, conclui o ensino médio via EJA e efetiva a matrícula em instituição de ensino superior.

4. A teoria do fato consumado, alicerçada nos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, impõe a manutenção da situação fática consolidada, especialmente quando a anulação dos atos acadêmicos implicaria prejuízo desproporcional ao estudante que agiu com base na confiança em provimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República: art. 208, inciso V. Lei nº 9.394/1996: art. 24, inciso II, alínea “c”; art. 38, §1º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça – STJ, Tema Repetitivo 1127.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de obrigação de fazer, por meio da qual pretende o autor, aqui apelante, a confirmação da tutela de urgência que lhe permitiu cursar o supletivo (EJA), obter o certificado de conclusão do ensino médio e, consequentemente, efetivar sua matrícula no curso de Medicina, para o qual fora aprovado em processo seletivo.

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1127 considera ilegal a matrícula de menor de 18 anos em curso de EJA para tal finalidade, revogando, por conseguinte, a liminar que amparava o autor.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia em aferir se a sentença está e conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1127.

Da Regra Legal sobre Idade Mínima e sua Finalidade Teleológica

Consoante dispõe o inciso II do §1° do art. 38 da Lei n.º 9.394/1996, a matrícula e a realização de exames de conclusão do ensino médio, no âmbito da educação de jovens e adultos (EJA), estão condicionadas à idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.

Verifica-se, pois, revestir-se o requisito etário de natureza objetiva e tende a resguardar a sequência regular do processo formativo na educação básica, destinando a modalidade EJA exclusivamente àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada.

Em outras palavras, o legislador estabeleceu que os cursos e exames supletivos funcionem como instrumento de segunda oportunidade educacional, e não como atalho para aceleração de estudos por parte de alunos ainda em idade escolar regular.

E isso se justifica, porque a medida é fundada em política pública educacional, que busca evitar a evasão precoce do ensino regular e assegurar que o desenvolvimento cognitivo, psicológico e social do educando seja compatível com cada etapa de ensino.

Cabe ainda frisar que a interpretação teleológica e sistemática do ordenamento educacional corrobora essa perspectiva, na medida em que a própria LDB, na alínea “c” do inciso II do art. 24, prevê mecanismos de avanço escolar dentro do ensino regular para alunos com altas habilidades ou desempenho excepcional, permitindo, por exemplo, a aceleração de estudos no ambiente escolar regular, sob avaliação pedagógica, para abreviar a duração do ensino médio nesses casos especiais.

Portanto, o sistema jurídico educacional dispõe de instrumento específico para reconhecer e promover o progresso de estudantes intelectualmente diferenciados (as chamadas “medidas de avanço” ou aceleração de série), sendo este o caminho ordinário para atender ao princípio da adequação do ensino à capacidade de cada um.

Nesse contexto, a educação de jovens e adultos (art. 38 da LDB) configura instituto diverso, voltado àqueles que não puderam frequentar a escola na idade apropriada, e não meio alternativo para abreviar, por iniciativa unilateral do aluno, etapas regulares de escolarização.

Cumpre também salientar que a Constituição da República, ao estabelecer o direito à educação, garante o
“acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um”
(inciso V do art. 208), consagrou o mérito e a capacidade individual como critérios para a ascensão educacional, mas sem eliminar a necessidade de observância dos requisitos formais legalmente previstos para cada nível de ensino.

Enfim, a capacidade intelectual excepcional de aluno pode e deve ser reconhecida, porém dentro dos limites e instrumentos previstos em lei – como, v.g., a possibilidade de avançar séries no ensino regular – salvo autorização judicial em hipóteses absolutamente extraordinárias.

No caso, observa-se que o apelante estava vinculado ao ensino regular (concluindo o 2º ano do ensino médio) e, portanto, sujeito à regra geral de concluir o 3º ano de forma regular ou aguardar atingir 18 anos para eventual certificação via EJA.

A capacidade intelectual diferenciada e o aproveitamento escolar acima da média é, nesse aspecto, desimportante, porquanto não afasta automaticamente a incidência do referido critério etário fixado em lei.

Do Tema Repetitivo 1127 do STJ e a Modulação de Efeitos: Segurança Jurídica e Fato Consumado

Como é de conhecimento, a matéria em exame fora objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1127.

Em 22/05/2024, a Primeira Seção do STJ, apreciando casos paradigmáticos do Ceará, firmou a tese jurídica de que
“é ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”
.

Em síntese, o STJ consolidou o entendimento de que a regra etária do inciso II do §1° do art. 38 da LDB deve prevalecer, vedando-se a obtenção de certificado de conclusão do ensino médio por via supletiva antes dos 18 anos, mesmo quando motivada por aprovação prévia do aluno em vestibular ou ENEM.

Por conseguinte, a partir desse precedente qualificado, restou superada a anterior divergência jurisprudencial existente em Tribunais estaduais, nos quais, em algumas ocasiões, vinha se reconhecendo certa
flexibilização
do critério etário diante de situações de excepcional desempenho acadêmico.

Contudo, importa frisar que o mesmo acórdão repetitivo do STJ – ciente dos efeitos potencialmente gravosos de sua nova orientação sobre casos concretos já em curso – expressamente modulou os efeitos da tese firmada, resguardando as situações jurídicas consolidadas com amparo em decisões judiciais anteriores.

Com efeito, restou proclamado no julgamento que se manteriam
“as consequências das decisões judiciais que, até a data da publicação do acórdão, permitiram que menores de 18 anos se submetessem ao sistema de avaliação diferenciado para jovens e adultos”
, aplicando-se, nesses casos pretéritos, a chamada
teoria do fato consumado
.

Essa modulação de efeitos – posteriormente complementada em sede de embargos de declaração para enfatizar que a restrição etária da LDB alcança também menores emancipados e superdotados – teve como finalidade precípua dar efetividade ao princípio da
segurança jurídica
, evitando retrocessos e prejuízos irreparáveis a estudantes que, confiando em decisões judiciais então vigentes, anteciparam a conclusão de seus estudos básicos e ingressaram em cursos superiores.

Em outros termos, a Corte Cidadã reconheceu, de forma prudente, que seria desarrazoado e desumano invalidar,
ex post facto
, atos escolares e acadêmicos já praticados por força de autorizações judiciais prévias, sobretudo quando tais estudantes já estivessem frequentando a educação superior ou tivessem concluído etapas significativas de sua formação.

Na hipótese em exame, verifica-se que a situação do recorrido se amolda
integralmente
à hipótese excepcional resguardada pela modulação de efeitos, haja vista que a tutela de urgência que permitiu a realização do exame supletivo fora concedida em 13/12/2023, ou seja, muito antes da publicação (em 13/06/2024) do acórdão repetitivo em questão.

Em cumprimento a decisão, o apelante obteve validamente o certificado de conclusão do ensino médio dentro do ano letivo de 2023, título este regularmente emitido pelo órgão estadual competente; e, de posse do certificado, o ingressou no curso superior em 2024 e vem desenvolvendo as atividades acadêmicas desde então, tendo inclusive alcançado a maioridade civil no curso do processo.

Tem-se, portanto, situação fática consumada e consolidada no tempo, em que todos os requisitos formais para a matrícula no nível superior já foram satisfeitos, embora em momento ligeiramente posterior ao ingresso na faculdade.

Nessa conjuntura, a revogação da autorização anteriormente concedida – com eventual anulação do certificado educacional já expedido – implica flagrante violação à confiança legítima e em prejuízo desproporcional ao estudante, o qual já investiu tempo, esforço e recursos na educação superior.

Vale lembrar que a teoria do fato consumado é acolhida em nossa jurisprudência exatamente para prevenir danos dessa natureza, convalidando situações de fato irreversíveis ou de difícil reversão quando decorrentes de provimento judicial posteriormente revertido, notadamente se transcorrido lapso temporal considerável e ausente má-fé da parte beneficiada.

Trata-se de aplicação concreta dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, impedindo que o Poder Judiciário, numa virada jurisprudencial, venha a “puxar o tapete” de quem agiu confiando numa decisão válida.

Desse modo, ainda que se reconheça que a nova orientação jurisprudencial tende a coibir, daqui por diante, iniciativas semelhantes de antecipação de conclusão de estudos por alunos menores, seria contra a lógica e a justiça retirar do apelante a vitória escolar já conquistada e plenamente regularizada.

Além do mais, a própria Administração Pública estadual, em momento anterior, demonstrou concordar tacitamente com a excepcionalidade do caso: consoante consta dos autos, após a expedição do certificado do autor em 27/12/2023, o Estado do Espírito Santo não manifestou intenção de recorrer da liminar (informou, em contestação, abster-se de recorrer por orientação interna).

Ora, essa conduta reforça a percepção de que não houve prejuízo efetivo à coletividade ou ao sistema de ensino – ao contrário, o jovem estudante prosseguiu os estudos, agora em nível superior, cumprindo a trajetória educacional com sucesso –, de modo que a improcedência final da ação, a esta altura, revela-se desprovida de razoabilidade concreta.

Nesse panorama, a reforma da sentença é medida que se impõe, porquanto assegure seja a norma jurídica aplicada à espécie interpretada de forma sistemática, harmonizando-se os valores em jogo: de um lado, a disciplina e seriedade do ensino básico; de outro, o direito fundamental à educação e ao desenvolvimento pleno do indivíduo, segundo sua capacidade, sem interrupções abruptas ou retrocessos inúteis.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

dou
provimento
para
julgar procedente o pedido inicial e confirmar, em caráter definitivo, a tutela de urgência anteriormente concedida, declarando a validade da matrícula do apelante no curso supletivo e, por consequência, de todos os atos acadêmicos subsequentes, inclusive
a
matrícula e frequência no curso de Medicina.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto os ônus da sucumbência, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, nos termos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão plenário 10-14/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões